Tribunal: TJDFT
Processo: 0033233-72.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0033233-72.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MAX LUIZ ALMEIDA NOBREGA, TANIA REGINA DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Diante do informado na petição de ID no 77554624, suspenda-se o curso processual pelo prazo de dois (2) meses, findo o qual, independentemente de conclusão, as partes devem ser intimadas para informar se formalizaram o acordo. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator